Tribunal: STF
Processo: AI 805758
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMUNIDADE. IPTU. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL NAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ASSOCIAÇÃO. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO 


I – Para dissentir do acórdão recorrido, no que tange à a solução da controvérsia sobre a comprovação da utilização do imóvel nas finalidades essenciais da associação, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 




II – Agravo regimental improvido.